Tribunal: TJBA
Processo: 8028329-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028329-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSTA PARTICIPACOES DE JALES EIRELI

Advogado(s)
:
MARIA CARDOSO NOGUEIRA, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, LAYANNA PIAU VASCONCELOS, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VAU DO FORMOSO LTDA

Advogado(s)
:
NAIM BITTAR NETO, LARA DE OLIVEIRA ANDRADE, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO. ALEGADO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ART. 560 DO CPC. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de mandado de reintegração de posse referente à matrícula nº 3.995 e determinou a manifestação das partes acerca de laudo produzido nos autos, sob o fundamento de que a área objeto da reintegração estaria encravada no interior da propriedade da agravada, circunstância que inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em definir se é juridicamente admissível suspender o cumprimento de decisão parcial de mérito transitada em julgado, que reconheceu o direito possessório da agravante e determinou sua reintegração na posse do imóvel, em razão de supostas dificuldades materiais relacionadas ao acesso à área objeto da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão parcial de mérito proferida com fundamento no art. 356 do CPC reconheceu definitivamente o direito possessório da agravante sobre as matrículas nº 3.994 e nº 3.995, determinando a imediata reintegração na posse, tendo a decisão transitado em julgado após a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte adversa.

A coisa julgada material constitui garantia constitucional expressamente protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impedindo a rediscussão do mérito já definitivamente decidido.

Eventuais dificuldades operacionais relacionadas ao cumprimento da ordem judicial não autorizam a suspensão da eficácia do título judicial, incumbindo ao Juízo da execução adotar as providências necessárias à concretização da tutela jurisdicional, inclusive mediante definição de acesso, desobstrução de passagem e requisição de força pública, quando necessário.

A alegação de encravamento do imóvel não constitui causa apta a impedir a efetivação da reintegração de posse, especialmente diante da existência de elementos técnicos indicando acesso pela própria área objeto da matrícula e da possibilidade jurídica de utilização do instituto da passagem forçada previsto no art. 1.285 do Código Civil.

A suspensão do mandado reintegratório, fundada em reavaliação da viabilidade prática da medida, configura indevida relativização da coisa julgada e extrapola os limites da atuação jurisdicional na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse referente à matrícula nº 3.995, com o restabelecimento da plena eficácia da decisão parcial de mérito transitada em julgado.

Tese de julgamento: A existência de alegadas dificuldades materiais de acesso ao imóvel objeto da reintegração não autoriza a suspensão do cumprimento de decisão possessória transitada em julgado, cabendo ao Juízo adotar as medidas executivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, em observância à autoridade da coisa julgada e ao princípio da efetividade do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador, 9 de Junho de 2026.